Tribunal: STF
Processo: RE 1430788
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, confirmando a sentença, reconheceu legítima a aplicação da regra do art. 23 da EC nº 103/2019 no cálculo da renda mensal inicial de pensão por morte, concedida a partir de 11.07.2020 (eDOC 70).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos art. 1º, III, 3°, III, 5º, caput, 6º, 201, 226 e 227 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, (eDOC 83, p. 4):



    “ (...) a interpretação da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no sentido que é constitucional o art. 23, caput, da EC n. 103/2019 no benefício de pensão por morte, é contrária à Constituição Federal, uma vez que VIOLA os arts. 1º, III (dignidade humana); 5º, caput (igualdade/isonomia), princípio da razoabilidade e proporcionalidade, 201, caput (critério atuarial), 6°, 226 e 227 (proteção à família), o princípio do retrocesso social (arts. 1°, III e 3°, III, da CF), e o princípio do devido processo substancial, todos da referida Constituição Federal”.



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 96).



     É o relatório.



    Verifico que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 6.271/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, pendente de julgamento pelo Plenário desta Corte.



    Observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário’ (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022). 



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da referida ADI 6.271/DF e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso a Recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente